Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo teve sua suspensão revogada ao id 15992954, tendo em vista a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O exequente, devidamente intimado da respectiva decisão, ao id 16480509, peticionou requerendo o prosseguimento do feito quanto as substituídas processualmente JÚLIA MARIA FEITOSA e MARIA TERESINHA DE ASSIS, as quais não aderiram ao acordo de id 10721301 e para tanto, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos em relação às substituídas acima citadas, e a expedição dos competentes requisitórios com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do id 10721400. O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte, consoante certidão de id 17195490. Decido. Compulsando os autos verifico que o processo foi resolvido quanto aos anuentes ANIBAL RAMOS, CLADIR DA GRAÇA RODRIGUES BARROS, EVANDRO BRAGA COLEM, LOURIVAL BRITO DE CARVALHO, ROBERTO DOS SANTOS SILVA, ROSÁLIA D DA COSTA MARINHO VINHEIRO, SALVANDIR FERREIRA DE LIMA, SEVERINO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO, WILSON JOSÉ DE, AZEVEDO, IVONALDO RIBEIRO GUIMARÃES e MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO SANTOS, conforme se extrai da decisão de id 10721589. No tocante aos substituídos processualmente: MARCOS AUGUSTO DA COSTA e FRANCISCA TORRES SALES, estes foram excluídos da lide por meio da decisão de id 10721531 e pelo acórdão n. 357314, ao id 10721214. Acerca das beneficiárias anuentes ANGELA SANT’ANA ARRUDA e CÉLIA HIROKO NISHIYAMA OLIVEIRA, elas obtiveram seus valores satisfeitos, conforme se extrai dos alvarás levantamento aos id’s 11325781 e 11325789, respectivamente, bem como do que contido na sentença proferida ao id 13770098 dos autos do Precatório PJE 00133560320178070000, que comprovam o pagamento. Quanto as substituídas processualmente que não anuíram ao acordo JÚLIA MARIA FEITOSA e MARIA TERESINHA DE ASSIS, o processo encontra-se em fase de saneamento. Saliento que a beneficiária JÚLIA MARIA FEITOSA, de cujus, conforme decisão de id 10721615, teve devidamente habilitada a sua sucessão processual. Dos documentos acostados, depreende-se que a afiliação de tais beneficiárias ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de id 10721286, p. 226 e p. 244, respectivamente e o vínculo de cada uma delas com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de id 10721286, p. 245 e de id 10721346, p. 466. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10721286, p.p. 227-228 e 246-247, e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Todavia, pela decisão presidencial de id 10723948 no processo PJE Embargos à Execução n. 00104497020088070000, verifico que o recurso extraordinário interpostos nos autos encontra-se sobrestado. Isso posto: a) comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, quanto as substituídas processualmente que não aderiram ao pacto firmado entre as partes (JÚLIA MARIA FEITOSA e MARIA TERESINHA DE ASSIS), declaro os autos parcialmente saneado quanto a elas, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 10721301, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); os honorários da execução, pendentes de fixação, que serão incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes; e o destaque dos honorários contratuais, majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) autorizados ao id 10721400. b) aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do recurso extraordinário para a elaboração de cálculos e posterior prosseguimento do feito. c) providencie a Secretaria do Conselho Especial o translado da cópia da presente decisão para os autos EE PJE n. 00104497020088070000. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador